Tribunal: TJMT
Processo: 1008069-84.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008069-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ISMAIL APARECIDO DE REZENDE - CPF: 361.389.401-72 (AGRAVADO), KLEBER ROUGLAS DE MELLO - CPF: 010.576.439-63 (ADVOGADO), FELIPE DA SILVA ELGER - CPF: 103.238.419-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA REGRA DESCRITA NO §8º, DO ART. 85, DO CPC – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o executado é excluído do polo passivo da execução, que não é extinta.

Nesse caso, quando o incidente visa apenas a exclusão do excipiente do polo passivo da execução, sem contrapor ao crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1008069-84.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

ISMAIL APARECIDO DE REZENDE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT,
Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1000158-80.2023.8.11.0024, ajuizada em desfavor de
ISMAIL APARECIDO DE REZENDE
e
ANA LUCIA REZENDE
, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta, declarando a ilegitimidade passiva da excipiente Ana Lucia Rezende e determinou sua exclusão do polo passivo da demanda, bem como condenou o banco ora agravante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor executado, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que
“propôs Ação de Execução de título extrajudicial em desfavor dos Agravados com objetivo de receber a importância de R$ 269.446,39 (duzentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e quarente a seis reais e trinta e nove centavos). A dívida surgiu devido os Agravados terem firmados contrato de Cédula de Crédito Rural Pignoratícia com a instituição financeira, todavia não adimpliram todas as parcelas pactuadas”
(sic).

Afirma que
“[...] tendo o devedor dado causa à ação, não pode beneficiar-se do não cumprimento de sua obrigação. Assim, incabível a condenação do Apelante em honorários advocatícios, na forma disposta na r. sentença recorrida”
(sic).

Alega que
“[...] é ilógico pensar que a parte, que deu causa ao ajuizamento da ação em vista da inadimplência devidamente comprovada, se beneficiará com a sucumbência, quando ocorreu a perda superveniente do objeto da demanda, e o art. 85, parágrafo 10, do CPC é taxativo ao estabelecer a causalidade em desfavor de quem proporcionou a instauração do processo, no caso, o embargante devido à inadimplência”
(sic).

Entende que, “
como corolário lógico, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes e não o contrário”
(sic).

Diz que
“não há que se falar em aplicação do princípio da sucumbência, mas sim, da causalidade, por meio do qual aquele que deu causa à ação deve arcar com as verbas de sucumbência”
(sic).

A par desses argumentos, pugna inicialmente pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso; e no mérito, pede o provimento deste recurso, afastando sua condenação na verba honorária.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 05/04/2024, conforme decisão Id. 209179688.

Contraminuta ofertada no Id. 212794679, em que o agravado sustenta que “
A decisão agravada reconheceu corretamente a ilegitimidade passiva de Ana Lucia Rezende, conforme robustamente demonstrado nos autos. A excipiente nunca foi parte da obrigação originária, não assinando como avalista nem como co-devedora, mas apenas concedendo outorga uxória para a constituição de garantia pelo seu cônjuge. Este entendimento está em perfeita consonância com a jurisprudência dominante, que dispensa a necessidade de dilação probatória para tais matérias
” (sic).

Relata que
“Contrariamente aos argumentos do agravante, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios decorre diretamente do princípio da sucumbência, conforme estabelecido pelo artigo 85 do Código de Processo Civil. A instituição financeira, ao incluir indevidamente a Sra. Ana Lucia no polo passivo da execução, deu causa à instauração de incidente processual desnecessário, justificando plenamente a condenação em honorários advocatícios”
(sic). Pede, assim, o desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão.

Preparo recolhido, conforme certidão de Id.
208775166
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A

ajuizou a demanda executiva
em face do
ISMAIL APARECIDO DE REZENDE
e
ANA LUCIA REZENDE
, lastreada em um contrato de Cédula de Crédito Rural Pignoratícia firmada com os executados, e que estes ficaram inadimplentes com todas as parcelas pactuadas, afirmando que o montante devido perfaz a quantia de R$269.446,39 (duzentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e quarente a seis reais e trinta e nove centavos).

Após devidamente citada, a executada
Ana Lucia Rezende

opôs exceção de pré-executividade, aduzindo, resumidamente, que
“[...] não é avalista da obrigação e não se responsabiliza de qualquer modo ao pagamento integral de dívida, sendo certo que tão somente prestou outorga uxória ao seu esposo (Ismail Aparecido de Rezende) em razão da garantia pessoal (aval) e real (hipoteca) oferecida no contrato”
(sic), requerendo, ao final, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

O Magistrado de primeiro grau
acolheu a exceção de pré-executividade oposta, declarando a ilegitimidade passiva da excipiente Ana Lucia Rezende e determinou sua exclusão do polo passivo da demanda, bem como condenou o banco ora agravante ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor executado, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Eis o
decisum
objurgado:

“(...) Analisando os autos, nota-se que o excepto/exequente manifestou concordância em relação à alegada ilegitimidade da executada ANA LUCIA REZENDE, não se opondo à sua exclusão do feito. Tendo em vista a concordância da excipiente, deve ser acolhida a exceção, para excluir a executada ANA LUCIA REZENDE do polo passivo da demanda, por evidente ilegitimidade passiva desta. Todavia, considerando que houve a citação da executada, que apresentou defesa nos autos, deve a exequente ser condenada ao ônus sucumbencial, conforme entendimento firmado pela Jurisprudência.

[...]

Assim, acolho a exceção de pré-executividade para declarar a ilegitimidade passiva da excipiente ANA LUCIA REZENDE, e determinar sua exclusão do polo passivo da demanda. Condeno o excepto/exequente ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor executado, nos termos do artigo 85, §3º, do CPC. [...]”
(Id. 208133162).

Pois bem. É cediço que na esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da Exceção de Pré-Executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo, podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

Dito isso, não se desconhece que a exceção de pré-executividade, por se tratar de mero incidente processual, não enseja o arbitramento de verba honorária, entretanto, nos casos em que o acolhimento enseja a extinção, ainda que parcial, da execução, se mostra cabível o arbitramento da verba honorária sucumbencial, como sedimentado quando do julgamento do REsp nº. 1358837/SP, sob a sistemática do recurso repetitivo (Tema 961 do STJ), senão vejamos,
verbis
:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

[...]

III. A
controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC/73, restou assim delimitada: "Possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."

[...]

VI. Semelhante razão inspirou o julgamento do Recurso Especial 1.185.036/PE, sob o regime dos recursos repetitivos, no qual se questionava a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, em decorrência da integral extinção da Execução Fiscal, pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade. No aludido julgamento restou assentada "a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade e extinta a Execução Fiscal" (STJ, REsp 1.185.036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/10/2010).

VII. O mesmo se passa quando a Exceção de Pré-Executividade, acolhida, acarreta a extinção parcial do objeto da execução, ou seja, quando o acolhimento da objeção implica a redução do valor exequendo. Precedentes do STJ: REsp 306.962/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, DJU de 21/03/2006; REsp 868.183/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 11/06/2007; AgRg no REsp 1.074.400/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008; AgRg no REsp 1.121.150/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/12/2009; EREsp 1.084.875/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/04/2010;REsp 1.243.090/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/04/2011; AgRg no AREsp 72.710/MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/02/2012; AgRg no AREsp 579.717/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2015; AgInt no REsp 1.228.362/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/08/2017.

O
mesmo entendimento, pelo cabimento de honorários de advogado, firmou a Corte Especial do STJ, no REsp 1.134.186/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento da sentença, registrando o voto condutor do aludido acórdão que "o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução
" (STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/10/2011).

VIII.
As hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença e de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para reduzir o montante exequendo, são em tudo análogas à hipótese ora em julgamento, ou seja, acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, prosseguindo, em relação à sociedade executada e aos demais sócios.
Nenhuma delas põe fim ao processo, ou seja, a natureza dos pronunciamentos não é outra senão a de decisão interlocutória.

A rigor, o que difere as primeiras hipóteses do caso em análise é o objeto sobre o qual recaem. O caso em julgamento opera a extinção parcial subjetiva do processo, aqueles, a extinção parcial objetiva. Sendo as hipóteses espécies de extinção parcial do processo, clara está a adequação de tratá-las por igual: ubi eadem ratio ibi idem jus.

IX.
Tese jurídica firmada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."

X. Caso concreto: Recurso Especial conhecido parcialmente, e, nessa extensão, improvido.

XI. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC/73, art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ.”
(1ª Seção. Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 10.03.2021 – negritei)

In casu
,
são devidos honorários advocatícios em favor da parte excipiente, que, citada para responder judicialmente à demanda executiva, teve que tomar providências para ver sanado o equívoco e comprovar nos autos o descabimento de sua inclusão na condição de devedora.

Desse modo, considerando o acolhimento da exceção de pré-executividade, diante do reconhecimento da ilegitimidade da executada, incumbe a parte exequente, ora agravante, o pagamento dos honorários sucumbenciais.

Logo, a r. decisão deve ser mantida nesse particular.

Avançando na elucidação da celeuma, quanto ao valor a ser arbitrado a título de honorários de sucumbência no incidente, o entendimento do c. STJ é no sentido de que nos casos em que
“
a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
”
(Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019).

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA REGRA DESCRITA NO §8º, DO ART. 85, DO CPC
– DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o executado é excluído do polo passivo da execução, que não é extinta.

Quando o oferecimento da exceção de pré-executividade exclui da lide a parte do polo passivo, determinando a devolução do valor penhorado indevidamente, os honorários de advogado devem ser arbitrados por equidade, nos moldes do art. 85, §8º do CPC. Precedentes do STJ.
”
(N.U 1005460-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE ESTIMAR PROVEITO ECONÔMICO
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o executado é excluído do polo passivo da execução, que não é extinta.

Nesse caso, quando o incidente visa apenas a exclusão do excipiente do polo passivo da execução, sem contrapor ao crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes do STJ.

Recurso provido.”
(N.U 1014096-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

À vista disso, verifico que a excipiente, em sua Exceção de Pré-Executividade, apenas requereu o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, não se contrapondo ao montante executado, razão pela qual a condenação da parte excepta, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios em montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa se mostra desarrazoado e desproporcional, pelo qual merece reforma no ponto, a fim de que o montante seja arbitrado por apreciação equitativa,
ex vi
do §8º do mesmo dispositivo legal.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a r. decisão em parte, apenas para fixar a verba honorária sucumbencial em R$5.000,00 (cinco mil reais), na forma do §8º, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024